Tribunal: STF
Processo: AP 2215
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de CESAR AMARO DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/6/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em Sessão Virtual realizada entre 13/6/2025 a 24/6/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando ao CESAR AMARA DA SILVA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 162).
Em 25/8/2025, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc. 168), os quais encontram-se pendentes de julgamento, em razão do pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 171).
A Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo encaminhou os relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.064-30.118, petição STF nº 184.949/2025) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.120-30.173, petição STF nº 154/2026), os quais determinei que fossem juntados aos autos desta ação penal, além de determinar que a Defesa da ré apresentasse manifestação (eDocs. 173-174).
Intimada, a Defesa de CESAR AMARO DA SILVA alega, quanto aos relatórios enviados pela central de monitoramento, que (eDoc. 176-179): 

“Ele informou que, nas raras vezes em que houve alguma inconsistência no funcionamento do monitoramento, a equipe do CECOP/SAP/SP imediatamente entrava em contato, o que não ocorreu em nenhum dos dias do período de 22/12/2025 a 4/1/2026. 
Disse, ainda, que ele próprio ligou no dia 13/01/2026 para a CECOP e foi informado que não constaria infração das restrições cautelares. O assistido atribui as inconsistências apresentadas nos relatórios a uma possível divergência entre os regulamentos das Centrais de Monitoramento do Distrito Federal e da CECOP/SAP/SP.”

Além disso, também requereu “primeiramente, considerando o encerramento da instrução processual, que seja já considerada desnecessária a medida cautelar de monitoramento eletrônico, assegurando a liberdade provisória integral, enquanto se aguarda o julgamento dos embargos de declaração. ”

É o relatório. DECIDO.
 
Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu, por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, inclusive que não há notícias de outros descumprimentos até o momento. 
A respeito do pedido de revogação das medidas cautelares anteriormente impostas, a pretensão da Defensoria Pública da União é antecipada, em virtude da ausência de trânsito em julgado do acórdão condenatório.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA e ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP , com cópia da presente decisão.
Intimem-se a Defensoria Pública da União
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente